Tribunal: TJMT
Processo: 1009802-19.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009802-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAMILA PEREIRA LEITE - CPF: 059.865.521-21 (RECORRENTE), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente e ainda tem o fornecimento de água suspenso, fato que causa transtorno, angústia e aborrecimento, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a título de dano moral.

O valor da indenização à título de dano moral, deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009802-19.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Kamila Pereira Leite

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço Público de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/05 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES, os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

O caso em discussão se referente a fatura regular de consumo de água, com vencimento, em 23/12/2022, no valor de R$ 1.326,83, não refletindo o real consumo praticado no imóvel, pois segundo a autora, não houve alteração de sua rotina para que houvesse o aumento do consumo.

Sustentou a autora que formalizou 08 protocolos de atendimento, sem sucesso, sendo que na data de 06/02/2023, suspenderam o fornecimento do serviço, em razão do não pagamento da mencionada fatura.

Analisado detidamente os autos, tenho que o valor da fatura objeto de discussão, não condize com o consumo registrado nos meses anteriores e posteriores, conforme se segue:

Desta forma, em análise dos autos, nota-se uma mudança no padrão de consumo realizado pela autora, não parecendo razoável a alegação da requerida de que o faturamento realizado corresponde a efetivo consumo. Além disso, não foi constatado nenhum elemento que indique a ocorrência de algum vazamento, mesmo que interno.

Havendo demonstração de que houve evidente discrepância entre o consumo faturado e a média das faturas anteriores, sendo esse um fato isolado em relação ao histórico de consumo da autora, é cabível a revisão das faturas para readequá-las ao patamar médio de consumo efetivo da respectiva unidade.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, ao contrário do que afirma a Reclamada, a meu ver, restou evidenciado que houve falha na leitura realizada, que resultou na emissão de fatura que não espelha o real consumo cobrado, pois transformou em exigência injusta e desproporcional, devendo tal obrigação ser revisada.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que houve a suspensão no fornecimento do serviço por
um mês (06/02/2023 a 07/03/2023)
, sendo restabelecido mediante decisão judicial, fatos suficientes para gerar direito a uma indenização desta natureza, na modalidade “in re ipsa”.

Quantum
indenizatório que deve ser fixado levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do fato da autora ter ficado sem o abastecimento do serviço por um mês, sem ter dado causa ao fato.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento
para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais e condenar a reclamada a efetuar a revisão da fatura com vencimento em 23/12/2022, no valor de R$ 1.326,83,
tomando por base as 06 (seis) meses anteriores de consumo válido (sem acréscimo de encargos moratórios e atualização monetária), disponibilizando o boleto respectivo a autora, no prazo de 15 dias. C
ondeno, também, a Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação
. Torno definitiva a tutela de urgência concedida em primeiro grau.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024